Tribunal: STF
Processo: MS 40560
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-18
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por RDTECH SOFTWARES E PARTICIPAÇÕES LTDA, 



“impetrado contra ato praticado pelo Ministro Relator do Tribunal de Contas da União que, ao julgar o Processo TC 003.074/2025-0, deixou de apreciar petição tempestiva e impediu a realização de sustentação oral, posteriormente mantendo a omissão no Acórdão nº 2.277/2025, sendo interposto Recurso de Reconsideração ainda pendente de análise”.



    A impetrante alega que foi parte no Processo TC 003.074/2025-0, instaurado no Tribunal de Contas da União (TCU) a partir de representação formulada pela empresa SLN Tecnologia de Trânsito S.A., que questionava o Pregão Eletrônico nº 125/2024 do Serviço Social do Transporte – SEST, relativo à atualização tecnológica de simuladores de direção. 



    Noticia que 



    “O certame, com valor estimado em R$ 59,6 milhões, foi anulado pelo Acórdão nº 1.830/2025 – TCU – Plenário, relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues, sob o fundamento de supostas irregularidades procedimentais. 



    Contudo, o julgamento ocorreu sem que fosse apreciado pedido tempestivo de retirada de pauta por motivo de força maior, sem a realização da sustentação oral requerida, e sem qualquer manifestação prévia sobre tais pleitos, em clara violação ao direito de defesa da Impetrante”.



    Sustenta que o patrono da causa postulou a realização de sustentação oral, mas que,



    Ocorre que, no retorno de viagem à Europa, o voo BA247 (British Airways), previsto para 12/08/2025, foi cancelado pela companhia aérea em razão de atraso no voo anterior e perda da conexão por parte do procurador (vide comprovante em anexo). 



    Ainda na data de 13/08/2025, às 08h25min, o advogado protocolou petição urgente (documento em anexo), instruída com comprovantes de passagens, registros de cancelamento e e-mails oficiais, requerendo a retirada do processo de pauta com redesignação de sessão



    Acrescenta que o processo foi julgado naquela mesma tarde, sem apreciação do pedido e sem a possibilidade de sustentação oral, configurando evidente cerceamento do direito de defesa.



    Ademais, opôs embargos de declaração perante a Corte de Contas e, posteriormente, recurso de reconsideração, o qual não é dotado de efeito suspensivo.



    Aponta violação ao seu direito líquido e certo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo sido violados, in casu, o art. 5º, LV, da Constituição Federal 



    Requer, em caráter liminar, 



    a) o reconhecimento imediato da nulidade do julgamento realizado em 13/08/2025, no Processo TC 003.074/2025-0, bem como do Acórdão nº 2.277/2025 – TCU – Plenário, por violação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF, determinando-se à autoridade coatora que proceda a novo julgamento com garantia de sustentação oral e análise expressa da petição de 13/08/2025.



    No mérito, postula:



    1. A concessão definitiva da segurança para confirmar a nulidade do julgamento realizado em 13/08/2025 e do Acórdão nº 2.277/2025-TCU-Plenário, por violação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, com determinação de novo julgamento garantida a sustentação oral e análise expressa da petição de 13/08/2025;



    É o relatório.



    Decido. 



    Como relatado, o objetivo do presente mandamus reside na pretensão da impetrante de ver anulado julgamento do Tribunal de Contas da União que, ao indeferir o pedido de sustentação oral, teria perpetrado ofensa aos postulados do contraditório e da ampla defesa.



    Todavia, o writ não comporta conhecimento, ante a ausência do interesse de agir.



    Conforme noticiado pela própria impetrante, em sua petição inicial, a parte interpôs recurso de reconsideração perante a autoridade apontada como coatora, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU, o qual preceitua, in verbis: 



    Art. 285. De decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, inclusive especial, cabe recurso de reconsideração, com efeito suspensivo, para apreciação do colegiado que houver proferido a decisão recorrida, podendo ser formulado uma só vez e por escrito, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de quinze dias, contados na forma prevista no art. 183. 



    § 1º. Se o recurso versar sobre item específico do acórdão, os demais itens não recorridos não sofrem o efeito suspensivo, caso em que deverá ser constituído processo apartado para prosseguimento da execução das decisões. 



    § 2º. Não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contados do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo.



    Registre-se, a propósito, a ausência da comprovação de que o recurso não teria sido recebido com efeito suspensivo. Desse modo, incide, no caso, o disposto no art. 5º, inciso I, da Lei nº 12.016/09, o qual assim dispõe:



    “Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;”



    Referida norma já estava prevista no diploma anterior (art. 5º, I, da Lei nº 1.533/51), tendo a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidado no seguinte sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 5º, inc. I, da Lei n. 1.533/1951 desautoriza a impetração de mandado de segurança quando o ato coator puder ser impugnado por recurso administrativo provido de efeito suspensivo. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS nº 27.772/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 29/5/09).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. ATO ADMINISTRATIVO. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. 1. "Não se dará mandado de segurança quando se tratar de ato de que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo" (Inciso I do artigo 5º da Lei 1.533/51). 2. Recurso improvido” (MS nº 26.178/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 11/4/08).



    “MANDADO DE SEGURANÇA - PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO - CARÊNCIA DA AÇÃO. Uma vez pendente recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, como é o caso dos embargos declaratórios contra decisão do Tribunal de Contas da União - artigo 32, II e 34, § 2º, da Lei nº 8.443/92, mostra-se inadequada a impetração, a teor do disposto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 1.535/51” (MS nº 24.511/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 2/4/04).



    Esse entendimento mantém-se firme, a exemplo dos recentes julgados do Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REVERSÃO DE PENSÃO MILITAR. NEGATIVA DE REGISTRO. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE MANDADO DE SEGURANÇA E DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. Não é de ser conhecido o mandado de segurança contra ato  automático, configurada a ausência do interesse de agir do impetrante. 2. Inteligência dos arts. 33 e 48 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei nº 8.443, de 1992) e do art. 5º, inc. I, da Lei de Mandado de Segurança (Lei nº 12.016, de 2009). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 38993-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/23 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO SEGURANÇA. ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. RECUSA DE REGISTRO PELO TCU. INTERPOSIÇÃO, SEM A EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO, DE PEDIDO DE REEXAME, DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 5º, I, DA LEI Nº 12.016/2009. 1. Inviável a impugnação, considerada a falta de interesse de agir, de ato que, enquanto desafiado, sem a exigência de caução, por recurso administrativo – pedido de reexame - dotado de efeito suspensivo, carecia, ao tempo do ajuizamento da presente impetração, dos atributos da operatividade e da exequibilidade. [...].” (MS nº 28.654-AgR, Primeira Turma, Rel. Minª. Rosa Weber, DJe de 16/5/19 - grifei). 



    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DELIBERAÇÃO ESTATAL (TCU) QUE SOFREU, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO) REVESTIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (LEI Nº 8.443/92, ART. 33) – SUSPENSIVIDADE QUE SUBTRAI AO ATO IMPUGNADO A SUA EVENTUAL POTENCIALIDADE LESIVA – SITUAÇÃO QUE INVIABILIZA A UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI Nº 12.016/2009, ART. 5º, I) – DOUTRINA – PRECEDENTES – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revela admissível mandado de segurança, quando impetrado contra ato ou deliberação estatal de que caiba recurso administrativo revestido de efeito suspensivo, pois, em tal hipótese, o ato impugnado não terá aptidão para produzir efeitos lesivos que afetem o direito vindicado pelo autor do ‘writ’ constitucional, que se reputará – ante a ausência de interesse de agir – carecedor da ação de mandado de segurança. – Inviável, desse modo, a utilização simultânea, contra o mesmo ato ou deliberação estatal, de mandado de segurança e de recurso administrativo com efeito suspensivo, sob pena de carência do ‘writ’ mandamental. Doutrina. Precedentes.” (MS nº 34.334-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/18 - grifei). 



    Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF) e determino o arquivamento imediato dos autos. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente